Tribunal: STF
Processo: RE 89515
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-23
Data de publicação: 1979-03-23

Ementa:
SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO DE EX-GOVERNADOR. FUSÃO DE ESTADOS.
RECONHECIMENTO AO DIREITO DE PERCEBER SUBSÍDIO IGUAL A VENCIMENTO DE
DESEMBARGADOR EM ATIVIDADE OU COMO SE EM ATIVIDADE ESTIVESSE NO
NOVO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 98,
PARÁGRAFO ÚNICO E 184, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO NÃO CONHECIDO.